Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-54.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência dos pedidos – Recurso do autor – Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Existência de outras anotações anteriores – Impossibilidade de indenização por dano moral – Incidência da Súmula 385 do STJ – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.